Tribunal: TJES
Processo: 0013955-57.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013955-57.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR RODRIGUES CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013955-57.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR RODRIGUES CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VITOR SAIDE AZEVEDO - ES11167-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – CONDENAÇÃO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, visto que os entorpecentes não eram destinados ao comércio, mas sim, ao consumo pessoal. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013955-57.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR RODRIGUES CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VITOR SAIDE AZEVEDO - ES11167-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 10/09/2020, na Rua Bethoven, nº 560, bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, o denunciado guardava 15 (quinze) comprimidos de anfetamina “ecstasy”, 01 (uma) bucha de “maconha”, e 01 (um) cigarro de “maconha”, além de quantia em dinheiro.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelado tipificado no art. 28, da Lei 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Busca o
parquet
pela condenação no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, eis que restou comprovado que as substâncias apreendidas eram destinadas ao tráfico de drogas.

Entendo desprovido de razão o pleito acusatório, pelos motivos que passo a expor.

Vejamos o depoimento prestado pelo denunciado, em sede policial:

"(...) QUE perguntado se exerce alguma atividade profissional, respondeu que está desempregado ha três meses e que antes estava trabalhando na empresa DIRECT COMERCIOS INTERNACIONAIS e que é formado em Edificaçôes; (...) QUE informa que mora com sua avó; QUE perguntado ao interrogado sobre 15 comprimidos de ECSTASY e uma bucha de MACONHA, R$ 818,00 encontrados consigo, respondeu que o dinheiro é proveniente da rescisão de seu contrato de trabalho e que as drogas eram para seu consumo; QUE informa que é usuário de MACONHA e informa que o ECSTASY, usa nos finais de semana em festas e raves; QUE informa que adquiriu o ECSTASY de pessoas que prefere não dizer o nome; QUE adquiriu cada comprimido por R$ 14,00; (...) QUE informa que costuma comprar ECSTASY com seus amigos e cada um paga sua parte para consumirem juntos em festas; QUE costuma repassar pelo mesmo valor o ECSTASY para seus amigos quando o procuram; (...)” (Depoimento do acusado JÚLIO CÉSAR RODRIGUES CARVALHO, em sede policial – às fls. 13/14)

O apelado, em juízo, confirmou todo o depoimento prestado em interrogatório policial, no qual possuía os entorpecentes para consumo próprio, assim como não traficava, sendo meramente usuário, ademais, em análise ao sistema INFOPEN, verifico que o mesmo não possui qualquer outro histórico criminal.

Noto que os depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais civis, que realizaram a abordagem, foram imprecisos em relação à suposta traficância por parte de Júlio Cesar, no qual, reforçaram somente que o mesmo havia assumido a propriedade dos entorpecentes apreendidos em sua casa.

Desta forma, como bem ilustrado e fundamentado pela magistrada de primeiro grau, não restou devidamente comprovado que a posse do entorpecente era destinada à mercancia.

Nesse sentido, a prova do crime torna-se frágil, razão pela qual, a dúvida razoável deve beneficiar o apelado, em atendimento ao princípio do
in dubio pro reo.

Sendo assim, mantenho inalterada a sentença em sua integralidade, pois se encontra muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.